Tribunal: TJES
Processo: 5004981-85.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004981-85.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICIO GOMES FERREIRA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À RENEGOCIAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO. INVALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena de veículo no patrimônio da instituição financeira, além de indeferir pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se ocorreu a regular constituição em mora do devedor fiduciante como pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Comprovantes de rendimento demonstram que o apelante percebe benefício previdenciário modesto, o que ampara a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica.

4)
A contratação de financiamento para aquisição de veículo não elide a condição de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

5)
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a indispensabilidade da comprovação da mora para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

6)
Notificação extrajudicial acostada aos autos, expedida em 03/01/2023, refere-se a contrato original extinto por força de posterior renegociação firmada em 13/09/2023.

7)
Inadimplemento que fundamenta a pretensão autoral ocorreu apenas em 11/12/2023, data posterior à referida notificação premonitória.

8)
Notificação realizada meses antes da celebração do aditivo e da ocorrência do novo inadimplemento carece de eficácia jurídica para constituir o devedor em mora em relação à obrigação atual.

9)
Ausência de notificação válida vicia o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não sendo elidida exclusivamente pela contratação de financiamento para aquisição de veículo.

2. A comprovação da mora constitui condição essencial e indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69.

3. Notificação extrajudicial realizada em data anterior à renegociação do contrato e ao inadimplemento atual exsurge juridicamente inservível para embasar a busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69; inciso IV do art. 485 do CPC; § 2º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, por meio da qual pretende o banco apelado a retomada de veículo automotor alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir: a) o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; b) a validade da constituição em mora do devedor fiduciante como pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Preambularmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao apelante, pois os comprovantes de rendimento (Id. 15537510) demonstram ser ele aposentado e aufere benefício previdenciário modesto.

Cabe relembrar que a compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente deve ser afastada mediante prova cabal em contrário.

Nessa esteira, a mera contratação de financiamento para aquisição de veículo, por si só, não elide a condição de hipossuficiência jurídica para suportar as despesas do processo.

Portanto, faz jus o apelante ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da comprovação da regularidade da constituição em mora, que é condição
sine qua non
para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme sedimentado na Súmula 72 do STJ:
"A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Observa-se que a notificação acostada (Id. 15537496) fora expedida em 03/01/2023 e refere contrato original nº 12056000194500, o qual extinto por força de posterior renegociação (Aditivo à Cédula de Crédito Bancário - Id. 15537515) firmada em 13/09/2023.

Por outro lado, verifica-se que o inadimplemento que fundamenta a ação ocorreu apenas em 11/12/2023, data posterior à referida notificação premonitória.

Com efeito, não restam dúvidas que a notificação extrajudicial realizada meses antes da celebração do aditivo e da ocorrência do novo inadimplemento é juridicamente inservível para constituir o devedor em mora em relação à obrigação atual.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
dou
provimento para
r
econhecer a nulidade da constituição em mora e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do inciso IV
do
art. 485 do CPC.

Em tempo, concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.